Tribunal: TJMT
Processo: 1001809-52.2020.8.11.0025
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001809-52.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDINEI VICENTE DA COSTA - CPF: 903.532.501-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001809-52.2020.8.11.0025

APELANTE: SIDINEI VICENTE DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 12 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA MEDIANTE A COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

“
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão
, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
”. (STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001809-52.2020.8.11.0025

APELANTE: SIDINEI VICENTE DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
SIDINEI VICENTE DA COSTA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou às penas de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, pela prática, em concurso material, dos delitos tipificados no art. 14 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, respectivamente
(cf. Id. n.º 185241295)
.

Em apertada síntese, a defesa pleiteia a retificação da dosimetria da pena, para que sejam integralmente compensadas, na segunda-fase, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (cf. Id. n.º 185241303).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto (cf. Id. n.º 185241306).

Igualmente, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.º 186367157).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001809-52.2020.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
SIDINEI VICENTE DA COSTA
como incurso nas disposições do
art. 12 e art. 14 da Lei nº 10.826/03
, em virtude da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 185241271):

“[...] Conforme restou apurado, o denunciado possuía a arma de fogo, munições e acessórios, sendo que mantinha tais objetos ocultados em sua própria residência e na casa de sua genitora, Sra. Maria Dolores Nistron.

No dia 21/07/2020 duas equipes da Polícia Civil diligenciaram para cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos n.º 1001071-64.2020.8.11.0025 pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína, tendo como alvos as casas do denunciado e de sua mãe, ocasião em que os materiais ilícitos foram encontrados e apreendidos.

Insta consignar que ao prestar depoimento da Delegacia (fls. 07-IP) a Sra. Maria Dolores afirmou que os objetos apreendidos em sua casa pertenciam a SIDINEI e que foram escondidos por ele em seu quarto, fato corroborado pelo denunciado ao ser interrodado, o qual confirmou que era proprietário de todas as munições, os acessórios e a arma de fogo [...]”.

Após regular instrução processual, o Juízo condenou o acusado às penas de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção pela posse irregular de arma de fogo. Vejamos:

“[...]
I) Do crime de posse irregular de arma de fogo

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Às circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, razão pela qual FIXO a pena base em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa.

RECONHEÇO a agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do Código Penal, tendo em vista a condenação do acusado com trânsito em julgado anterior a estes fatos (12/06/2018), nos autos sob o n. 0000729-46.2015.8.11.0025, bem como RECONHEÇO a atenuante da confissão.

Diante do concurso entre agravante e atenuante, APLICO o disposto no art. 67 do CP, segundo o qual, “a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

No caso, fazendo preponderar a reincidência sobre a confissão (Habeas Corpus nº 105.543/MS, 1ª Turma do STF, Rel. Roberto Barroso. j. 29.04.2014, unânime, DJe 27.05.2014), AGRAVO a pena em 1/12, alcançando uma pena provisória de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção e 11 (onze) dias-multa.

II)

Do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Às circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, razão pela qual FIXO a pena base em 02 dois anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

RECONHEÇO a agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do Código Penal, tendo em vista a condenação do acusado com trânsito em julgado anterior a estes fatos (12/06/2018), nos autos sob o n. 0000729-46.2015.8.11.0025, bem como RECONHEÇO a atenuante da confissão.

Diante do concurso entre agravante e atenuante, APLICO o disposto no art. 67 do CP, segundo o qual, “a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

No caso, fazendo preponderar a reincidência sobre a confissão (Habeas Corpus nº 105.543/MS, 1ª Turma do STF, Rel. Roberto Barroso. j. 29.04.2014, unânime, DJe 27.05.2014), AGRAVO a pena em 1/12, alcançando uma pena provisória de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa

III) Do concurso material de crimes

Considerando o concurso de crimes, TORNO DEFINITIVA a pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente [...]”.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a
compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, frise-se, pleito considerado pertinente pela própria acusação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, analisou com profundidade as provas amealhadas e a pretensão recursal, emitindo o seguinte parecer:

“[...]
DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A Defesa pugna, tão-somente, pela compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea reconhecida.

Ao realizar a segunda fase dosimétrica, para ambos crimes, o d. Juízo sentenciante realizou a compensação parcial entre as mencionadas agravante e atenuante, ao fundamento de que a reincidência é circunstância preponderante.

Entretanto, de fato,
merece guarida o pleito defensivo, porquanto a compensação deverá ser realizada integralmente, ainda que a confissão tenha sido parcial ou qualificada, e até mesmo, que a reincidência seja específica.

Nesse sentido:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - BUSCA PESSOAL E VEICULAR SEM MANDADO – FUNDADAS RAZÕES – ILICITUDE AFASTADA - PENA-BASE – FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – ACOLHIMENTO – AUMENTO SUPERIOR A 1⁄6 (UM SEXTO) - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - ADEQUAÇÃO DA PENA APLICADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA. É lícita a prova produzida a partir de busca veicular sem mandado, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência. Caracterizada fundamentação idônea e com base em elementos concretos advindos da prova dos autos que apontam para valoração negativa das circunstâncias judiciais, é imperiosa a fixação da pena-base acima do mínimo legal. “
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.” (STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).
É posicionamento pacífico nos Tribunais de que o reconhecimento de agravante genérica deve ter por parâmetro a majoração da pena na fração de 1/6, regra que só deve ser excepcionada por meio de motivação concreta do juízo sentenciante que justifique outro patamar. Precedente: STJ - HC: 350294 SP 2016/0055175-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018. (N.U 1000284-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)” – grifo nosso.

Dessarte, sem mais delongas,
merece reforma a dosimetria da pena de ambos os crimes
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do recurso, para compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
, reconhecidas pelo MM. Juízo de piso [...]”.

Após aprofundada análise do arcabouço probatório, compartilho do mesmo entendimento, motivo pelo qual adoto o parecer,
per relationem
, como fundamento para
acolher o pleito defensivo
.

Prosseguindo à readequação da dosimetria da pena, verifico inexistirem circunstâncias judiciais a serem sopesadas nesta fase inicial, razão pela qual fixo a pena-base de ambos os delitos no mínimo legal –
01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa
(art. 12 da Lei nº 10.826/03) e
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
(art. 14 da Lei nº 10.826/03).

Na segunda fase, consoante a fundamentação adotada, compenso integralmente a circunstância agravante do art. 61, I, do Código Penal, pela atenuante do art. 65, III, “d”, do mesmo diploma.

À míngua de quaisquer causas de aumento ou diminuição, torno definitiva as penas de
01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa
no que diz respeito à posse irregular de arma de fogo de uso permitido, e
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
no tocante ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para modificar as penas impostas a SIDINEI VICENTE DA COSTA pela prática dos delitos do art. 12 e art. 14 da
Lei nº 10.826/03 para
01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
e
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023